Tribunal: TJSP
Processo: 0143544-91.2010.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédulas de Produto Rural. Sentença de improcedência dos embargos.
APELAÇÃO DO EMBARGANTE. ENCARGOS MORATÓRIOS. Alegação de caso fortuito. Estiagem. É defeso ao emitente da cédula de produto rural invocar em seu benefício a ocorrência de caso fortuito ou força maior (art. 11, da LF 8.929/94). Encargos corretamente computados na execução.
EXCESSO DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédulas de Produto Rural. Sentença de improcedência dos embargos.
APELAÇÃO DO EMBARGANTE. ENCARGOS MORATÓRIOS. Alegação de caso fortuito. Estiagem. É defeso ao emitente da cédula de produto rural invocar em seu benefício a ocorrência de caso fortuito ou força maior (art. 11, da LF 8.929/94). Encargos corretamente computados na execução.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. Laudo pericial. Reconhecimento de excesso na execução inicialmente proposta. Acolhimento parcial dos embargos. Decaimento mínimo do embargado, todavia, que não tem o condão de alterar a disciplina sucumbencial. Recurso parcialmente provido na oportunidade.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000016309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0143544-91.2010.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S A, é
embargado/embargante ORFEU MANENTI FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0143544-91.2010.8.26.0100/50000 -Voto no 08600
2
Embargos de Declaração no: 0143544-91.2010.8.26.0100/50000
Embargante/Embargado: Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A
Embargado/Embargante: Orfeu Manenti Filho
Autos em primeiro grau no: 0143544-91.2010.8.26.0100
Juiz(a) Prolator(a) da Sentença: Dr(a). Valeria Longobardi
29a Vara Cível do Foro Central Cível
VOTO No. 08600
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. Cédulas de Produto Rural. Sentença de
improcedência dos embargos.
APELAÇÃO
DO
EMBARGANTE.
ENCARGOS
MORATÓRIOS. Alegação de caso fortuito. Estiagem. É
defeso ao emitente da cédula de produto rural invocar em
seu benefício a ocorrência de caso fortuito ou força maior
(art. 11, da LF 8.929/94). Encargos corretamente
computados na execução.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
Laudo
pericial.
Reconhecimento de excesso na execução inicialmente
proposta. Acolhimento parcial dos embargos. Decaimento
mínimo do embargado, todavia, que não tem o condão de
alterar a disciplina sucumbencial. Recurso parcialmente
provido na oportunidade.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
Embargos de declaração rejeitados.
O acórdão de fls. 609/614 deu provimento em parte ao
recurso do executado. Contra referida decisão, foram opostos embargos de
declaração com fundamento na omissão do julgado por parte do exequente e
contradição por parte do executado.
Decido.
Conheço dos presentes embargos, porque tempestivos.
No mérito, estes não comportam acolhimento.
Quanto aos embargos do exequente, consigna-se,
apenas, que a simples leitura das razões do recurso interposto pelo executado repele,
de sobejo, a pretensão da parte ex adversa, pois nele estão devidamente delineados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0143544-91.2010.8.26.0100/50000 -Voto no 08600
3
fundamentos de fato e de direito que embasam o pedido de reforma/anulação da
sentença. Preenchidos os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, de
rigor, portanto, a rejeição desta matéria prejudicial.
De qualquer forma, não se olvide que “a função
judicial deve ser marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa” (STJ, 2a
Turma, REsp no 15.540-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 01/04/1996) (destaques
nossos).
Quanto aos embargos do executado, o reexame dos
autos não leva a desfecho diverso daquele já exposto no v. acórdão, inexistindo
qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão
objurgada, a qual se fundamentou no quanto necessário à extração de seu dispositivo.
Em verdade, busca o embargante obter efeito
infringente e modificar o julgado de acordo com a sua pretensão. Deve, contudo,
buscar a via processual adequada para tanto. Ressalte-se, ainda, que as questões
ventiladas foram devidamente analisadas e fundamentadas, sendo certo que o
descontentamento da parte com o conteúdo da decisão não a torna, por si só, passível
de alteração pela via eleita.
Reitera-se, ademais, que restou expressamente disposto
que “deve ser reconhecido o decaimento mínimo do embargado, que não tem o
condão de alterar a disciplina sucumbencial fixada em primeiro grau. O próprio
embargante não aponta com clareza em sua inicial o excesso de execução
vislumbrado, que somente foi apurado com a manifestação da perita. Ademais, o
excesso apontado estava grau muito diverso daquele inicialmente colocado, o que
evidencia o decaimento mínimo”, não havendo que se falar em contradição interna do
julgado.
No que diz respeito ao prequestionamento de matéria
específica, não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os
dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se
adequadamente fundamentada sua decisão. Neste sentido é o recente entendimento
do E. Superior do Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0143544-91.2010.8.26.0100/50000 -Voto no 08600
4
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015
veio
confirmar
a
jurisprudência
já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão
recorrida.(
EDcl
no
MANDADO
DE
SEGURANÇA No 21.315 - DF (2014/0257056-9)

Julgado em 08/06/2016).
Por derradeiro, não se olvide que “a função judicial
deve ser marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa” (STJ, 2a
Turma, REsp no 15.540-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 01/04/1996) (destaques
nossos).
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes
embargos foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se
o seu art. 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos
de declaração.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCOS GOZZO
Relator